Tribunal: STF
Processo: AI 420317
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA.
         Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação em recurso
extraordinário.
          Agravo desprovido.